Tribunal: TJDFT
Processo: 0704609-88.2025.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. MAUS TRATOS A ANIMAIS. ART. 32, CAPUT, DA LEI no 9.605/1998. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. ROUBO QUALIFICADO. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo RÉU em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 32, caput, da Lei no 9.605/1998 a pena de 03 (três) meses de detenção e em 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto diante da reincidência.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 78767521).
3. Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que a fixação do regime semiaberto se mostra desproporcional e contrário a jurisprudência. Aduz a Súmula 269, STJ, estabelece que "é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". Argumenta que na hipótese "de réu reincidente, com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos e circunstâncias judiciais favoráveis, a jurisprudência tem se inclinado pela fixação do regime aberto, desde que a reincidência não seja específica e a pena seja de detenção, como no presente caso."
4. O Ministério Público oficiou pelo não provimento do recurso (IDs 78767524 e 79290406 )
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se é possível a fixação do regime semiaberto no caso de reincidência.
III. Razões de decidir
6. Narra a denúncia que "no dia 22 de abril de 2025, entre 12h e 18h, no Caub I, AE 2, no Centro de Treinamento Equestre, Riacho Fundo II/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, praticou atos de abuso e de maus-tratos contra animal silvestre, doméstico ou domesticado, nativos ou exóticos, consistente em um cavalo. Nas circunstâncias acima mencionadas, enquanto exercia suas atividades laborais no Centro de Treinamento Equestre, no Riacho Fundo II/DF, o denunciado, sem motivo justificável, desferiu alguns socos na cabeça de um cavalo. Na sequência, o denunciado deslocou o animal até um local próximo e o amarrou em uma estaca de madeira. Nesse momento, o denunciado desferiu dois socos seguidos na cabeça do animal". (ID 78767106 - Pág. 2)
7. "Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa." (art. 32, caput, Lei no 9.605/1998).
8. Com efeito, a análise da folha de antecedentes criminais do acusado revela que o réu é reincidente, pois possui 1 antecedente criminal: processo 0700103-84/2020 (2019.04.1.004668-9), data do fato 13/12/2019 , condenação a 06 anos, 4 meses e 24 dias de prisão, no regime semiaberto, transito em julgado da sentença em 30/01/2021, por incurso nas penas do art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, e do art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 70, caput, do Código Penal,(IDs 78767100 - Pág. 2 e 78767102 - Pág. 2).
9. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena pressupõe, conforme o artigo 33, § 3o do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.
10. Segundo a Súmula 269 do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. No entanto, o STF admite exceção em situações específicas, consoante demonstrado no seguinte excerto: "(...) 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo na reincidência e nos maus antecedentes, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R$ 130,00 (cento e trinta reais). Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais são favoráveis, razão por que a pena-base fora estabelecida pouco acima do mínimo legal (cf. HC 123.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie. 6. Ordem de Habeas Corpus concedida, de ofício, para fixação do regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda. (...)" (HC 135164, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23-04-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019).
11. No caso em exame, a única reincidência do apelante é por um crime de roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas, A pena para o crime de roubo cometido em concurso de duas ou mais pessoas (art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal - roubo majorado) é de reclusão, de 4 a 10 anos, e multa, com aumento de um terço até a metade.
12. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena pressupõe, conforme o artigo 33, § 3o do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. Assim, considerando que o réu é portador de maus antecedentes, bem como tendo em vista a reincidência do acusado, o qual praticou novo crime mesmo já tendo sido condenado definitivamente por crime de roubo, mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção
13. Portanto, revela-se inaplicável o cumprimento da pena em regime aberto.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e improvido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.